Tribunal: TJMT
Processo: 0006320-50.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006320-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SANCHES LESMO - CPF: 014.645.781-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. A. S. C. (APELADO), ANA CLAUDIA SANCHES LESMO - CPF: 014.645.781-17 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO - SÚMULA N.o 421 DO STJ - EXTENSIVO TANTO PARA O ESTADO QUANTO PARA MUNICÍPIO SUCUMBIDO - PRECEDENTES DO TJMT - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com a Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2. Dessarte, após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, tem-se por descabida a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município.

3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Obrigação de Fazer c/Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.o 0006320-50.2018.8.11.0003 ajuizada por
J.A.S.C.
, representado por sua genitora
ANA CLAUDIA SANCHES LESMO
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar, para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

e o

ESTADO DE MATO GROSSO

a viabilizarem consultas com médico alergista ao paciente ora Apelado, diante do diagnóstico de alergia não especificada (id. 77353971).

Condenou-se ainda o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contra essa decisão, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
apelou e em suas razões recursais (id. 77353972 – pp. 1/9; id. 77353973 – pp. 1/8; id. 77353974 – pp. 1/9; id. 77353975 – pp. 1/4), argui,
preliminarmente
, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando caber ao ente estatal a responsabilidade pelo tratamento pleiteado, por sua alta complexidade.
No mérito
, sustenta a tese da reserva do possível e da divisão de competência no âmbito do Sistema Único de Saúde, aduzindo que as reiteradas decisões obrigando-o a custear tratamento de saúde vêm lhe gerando desequilíbrio econômico-financeiro, não se podendo desconsiderar a ausência de prova da incapacidade econômica da parte Autora e o descabimento de pagamento de honorários à Defensoria Pública, em cujo aspecto cita o recurso de repercussão geral RE 1140.005, que se encontra pendente de definição a respeito e o fato da Defensoria gozar de autonomia e independência funcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O Apelado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, apresentou as contrarrazões (id. 77353980 – pp. 1/6; 1d. 77353981 – pp. 1/5; id. 77353982 – pp. 01/06 e id. 77353983 - pp. 1/4, pugnando que seja julgado totalmente improcedente o recurso de Apelação.

De igual modo, o também Apelado
J.A.S.C.
, em suas contrarrazões (id. 77353985 – pp. 1/6 e id. 77353986 – pp. 1/6)
sustenta que deve ser totalmente improvido o presente apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, tão somente para excluir o Município do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. (id.

80166981 – pp. 1/7 e id.

80166982 – pp. 1/8).

Em decisão monocrática prolatada por meu predecessor, desproveu-se o Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para manter o ato sentencial, restando sobrestada, contudo, a análise da verba honorária em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, por versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1140005 (Tema n.o 1.002), afetado à sistemática da Repercussão Geral (id. 88082476)
.

Após essa decisão, foi certificado o sobrestamento dos autos aguardando o julgamento do RE 1140005/RJ (Tema n.o 1.002/STF) e remetidos os autos ao Gabinete para alterar o movimento do processo para "Processo Suspenso Por Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (movimento 265). Complemento (tema 1002), conforme orientação do NUGEP – Vice Presidência - Ofício 23/2021/NUGEP/VQS (id. 93866988 e id. 137886179).

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, vinculado à Vice-Presidência do TJMT à época, representado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, solicitou, por meio do Ofício n.o 23/2021/NUGEP/VQS ao Diretor(a) das Secretárias Cíveis Unificadas deste Tribunal de Justiça, providências necessárias para evitar a elevação da taxa de congestionamento a impedir que, futuramente, este Tribunal venha a ser penalizado com perda de pontos no Prêmio CNJ, bem como para dar cumprimento ao art. 1.040, III, do CPC. (id. 137886180 – pp. 1/4).

Conclusos por redistribuição (id.

157634166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar, para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO

a viabilizarem consultas com médico alergista ao paciente ora apelado, diante do diagnóstico de alergia não especificada, sendo ainda condenado o ora Apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 77353971).

Já em decisão monocrática prolatada por meu predecessor, desproveu-se o Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para manter a sentença, restando sobrestada, contudo, a análise da verba honorária em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, por versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1140005 (Tema n.o 1.002), afetado à sistemática da Repercussão Geral (id. 88082476)
.

Nesse aspecto, conquanto
a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do tema em discussão, atinente à possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando litiga contra o ente público ao qual se vincula (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), noto que, até o momento, não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes em trâmite nos tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

À vista disso,
revogo
a decisão antes proferida, na parte que determinou o sobrestamento deste recurso até o julgamento do referido Tema pelo STF, para perfilhar-me ao entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça que vem adotando a aplicação da referida Súmula do STJ, a exemplo das decisões monocráticas proferidas pela Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos

(RAC n.o 1002738-59.2021.8.11.0087; RAC n.o 1007595-97.2021.8.11.0007), pela Desa.
Maria Erotides Kneip
(RAC n.o 1007225-38.2018.8.11.0003) e pelo Des
. Márcio Vidal
(RAI n.o 1025462-90.2022.8.11.0000).

Em igual sentido têm sido as decisões colegiadas desta Corte de Justiça. A exemplo:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRECEDENTES DO STF -OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. MULTA COERCITIVA AFASTADA.

INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA
. APELO PROVIDO.

SENTEN
Ç
A PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF).

2. Do mesmo modo, o art. 53, V, do ECA (Lei no 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

3.

A Defensoria P
ú
blica n
ã
o faz jus ao recebimento de honor
á
rios advocat
í
cios quando vencedora da demanda
.

4. Deve ser afastada a multa diária, pois é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.”

(N.U 0004809-05.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

No mais, após o advento da Emenda Constitucional n.o 80/2014, que alterou o art. 134 da CRFB/88, o não cabimento da verba honorária à Defensoria Pública não se restringe apenas à pessoa jurídica de direito público, mas se estende também ao Município,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DEFENSORIA PÚBLICA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014
- AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) -
INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO
.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara
não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor
, caso contrário aquele também
teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (g.n.) Recurso não provido.
” (
N.U 1000285-97.2022.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDOS NA ORIGEM - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEMOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE - CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N.° 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 80/2014
-– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal
.

2.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça
.

3
. Após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública é incabível, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu a Fazenda Pública Municipal
.”

(N.U 1010124-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA

DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ -

EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
- MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(...)

Agravo
desprovido
.”

(
N.U 1000980-58.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023)

Logo, o recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, deve ser provido nesta parte, a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios imposta a ele, estabelecido na sentença e nas jurisprudências e julgados deste Tribunal de Justiça, como preconiza o enunciado da Súmula no 421 do STJ.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023